Tribunal: TJBA
Processo: 8039028-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039028-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO ELVAS PUNZI e outros (3)

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE. REGULARIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou o prosseguimento da execução com avaliação do imóvel hipotecado, objeto da garantia real. O executado sustenta excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade, alegando que já havia bens móveis anteriormente penhorados e avaliados, requerendo a manutenção dessas garantias e a substituição da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a penhora incidente sobre o imóvel dado em garantia real viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, à luz do art. 835, §3º, do CPC, e se seria cabível a substituição por outros bens já anteriormente penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 835, §3º, do CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, regra que reflete o equilíbrio entre os princípios da efetividade da execução e da boa-fé contratual.

4.
O bem imóvel penhorado constitui precisamente o objeto da hipoteca que garantiu o crédito executado, de modo que a constrição é legítima e decorre da própria vinculação jurídica entre a dívida e o gravame real.

5.
O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para afastar a penhora do bem dado em garantia real, especialmente quando o executado não apresenta outros bens de valor suficiente para assegurar o juízo, nos termos do art. 805 do CPC.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a preferência legal da penhora sobre o bem garantido é relativa, podendo ser afastada apenas em situações excepcionais — como a insuficiência do bem ou o seu perecimento — o que não se verifica no caso concreto (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.434.091/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/03/2024).

7.
Eventual excesso de penhora não caracteriza irregularidade, pois o devedor tem assegurado o direito à restituição do valor excedente após a alienação, conforme o art. 907 do CPC.

8.
A decisão impugnada limitou-se a autorizar a avaliação do bem, sem qualquer demonstração de prejuízo ou onerosidade desproporcional ao executado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8039028-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EDUARDO ELVAS PUNZI e OUTROS
e como Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente